Tribunal: TJSP
Processo: 2103988-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2103988-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS,
são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2103988-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37474 SGOF
2
VOTO No: 37474
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2103988-42.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
EMBGTE: Associação Brasileira dos Guardas Municipais
EMBGDO: Prefeito do Município de São Paulo e Outro
SGOF
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
Intuito de rediscutir a lide. Inadmissibilidade. Não merece
acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão
exarada.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de f. 650/662, para sustentar contradição, porque o decreto
regulamentar objeto da pretensão de inconstitucionalidade é revestido de
feição autônoma, notadamente, ao criar alegado sistema de “compra de cargo
público”.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
Contradição capaz de autorizar a oposição de embargos
de declaração é aquela implícita aos termos do acórdão e não sob o enfoque
da contrariedade da parte com o que restou decidido.
Conforme consta do aresto embargado:
Ocorre que o increpado Anexo Único integra decreto
meramente regulamentador de norma legal, razão por que
não se sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade,
Com efeito, desprovido de natureza autônoma, afigura-se
incapaz de causar inovação na ordem jurídica que seja
suscetível
de
confronto
direto
com
dispositivos
constitucionais.
A possibilidade do decreto de cunho regulamentar vulnerar
por via reflexa ou oblíqua norma constitucional não autoriza
por si só a instauração da estreita via do controle objetivo,
ante sua relação de subordinação com a lei regulamentada.
Se o decreto regulamentador extrapolar ou contrariar sua
função de explicitar e pormenorizar a norma para a qual está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível - no 2103988-42.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Órgão Especial - Voto 37474 SGOF
3
submetido, será hipótese de crise de legalidade e não
inconstitucionalidade em abstrato.
Por outro lado, não se revela possível defluir das diretrizes
do impugnado Anexo Único oposição frontal a princípios
estampados
na
Constituição
Estadual.
Circunstância
também obstativa do exame de mérito da postulação.
Inocorrente
incompatibilidade
direta
com
o
texto
constitucional, mas necessidade de perquirição da matéria
de fato a fim de sopesar cálculos e conjeturar condutas dos
candidatos no processo de progressão, tudo para construir
um cenário atingível tão-somente por meio de ilações, que
refoge à possibilidade de análise objetiva própria desta ação
especialíssima (f. 658/659)
Não se vislumbra na hipótese vertente decreto de feição
autônoma, uma vez que claramente instituído para regulamentar lei específica.
Despropositada a tentativa oblíqua de rediscutir a
temática em sede de embargos de declaração, que representam mecanismo
processual apto a sanar falhas tipificadas na norma de regência e intrínsecas à
decisão. Não cabem para revolver a interpretação jurídica dada aos fatos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator